Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714988-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JENIFER DUCASBLE MENDES MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator